Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. INDEFERIMENTO. PROTESTO FORMALMENTE REGULAR. ALEGAÇÕES INCONSISTENTES. NÃO APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. QUESTÃO QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão em relação à jurisprudência colacionada nas razões do agravo de instrumento, pois o voto condutor do aresto deixa clara a impertinência da situação aferida no processo quando comparadas aos precedentes colacionados pela embargante.
2.1. O Acórdão deixa claro que, ao contrário da jurisprudência colacionada, não foi sequer alegado nos autos de origem que a duplicata protestada não possui aceite, além de estar destacado no julgado que a recorrente instruiu o processo de forma deficiente, não apresentando nem mesmo cópia do termo de lavratura do protesto ou do título levado a registro no respectivo tabelionato.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.